Tribunal: STF
Processo: ARE 1512928
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por André Guilherme Nass, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFENSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, PORQUANTO O ACUSADO, QUANDO OUVIDO NA FASE POLICIAL, CONFIRMOU QUE ERA ELE MESMO QUEM ESTAVA NA FOTO, IMAGEM ESTA QUE FORA MOSTRADA ANTERIORMENTE PARA AS TESTEMUNHAS, AS QUAIS O RECONHECERAM. INOCUIDADE DA TESE. "A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia jurídica suficiente a legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório" (STF, Min. Celso de Mello). 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (STJ, HC 598.886, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18-12-2020) FASE DO SUMÁRIO DA CULPA QUE NÃO SE PRESTA À VALORAÇÃO DAS PROVAS E FATOS. APRECIAÇÃO DO FATO DE INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE OS TESTIGOS AFIGURAM-SE COMO "HEARSAY TESTIMONY" (TESTEMUNHAS DE "OUVI DIZER"). INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. I - Diante de indicativos bastantes doanimus necandi do pronunciado, havendo nos autos provas que sustentam diferentes hipóteses para o ocorrido, incumbe ao Conselho de Sentença, competente pelo exame aprofundado do conjunto probatório, eventual reconhecimento de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. II - Quando existentes duas versões sobre os fatos e devidamente satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, impossível falar em absolvição sumária ou impronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri decidir qual das versões deve prevalecer (CF, art. 5º, XXXVIII, "d"). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, presunção de inocência. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. [...] 5. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL APLICADA À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1412657 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-02-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente